Tribunal: TJMT
Processo: 0003167-80.2018.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003167-80.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABRINI BERNARDO LOPES - CPF: 065.364.951-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAISSA LORANY NASCIMENTO - CPF: 042.749.661-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAISA MARIA PEDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 049.878.501-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
NÃO CONHECEU
DO RECURSO DE UMA DAS ACUSADAS E
DESPROVEU
O RECURSO DA OUTRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – DUAS RÉS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA I. PGJ
– ACOLHIMENTO – RÉ QUE MANIFESTOU SEU DESINTERESSE EM RECORRER – DECURSO DO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA TÉCNICA – POSTERIOR APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE RAZÕES RECURSAIS A FAVOR DA ACUSADA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA –
MÉRITO: 1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – DESFECHO CONDENATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 03/TCCR –
2. PLEITEADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06
– IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS –
APELO DE UMA DAS RÉS NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVIDADE; APELO DA RÉ REMANESCENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar:
Em atenção ao prazo de cinco dias previsto pelo art. 593 do Código de Processo Penal, ainda que se considere o prazo em dobro conferido à i. Defensoria Pública, não deve ser conhecido o apelo interposto a favor de uma das rés, quando apresentadas as razões recursais após a preclusão do prazo para interposição de recurso.

2.

Mérito:
Não prospera a pretensão absolutória quanto ao delito de tráfico de drogas, pois, na hipótese, a materialidade e a autoria estão sobejamente comprovadas, especialmente à luz do material apreendido e do depoimento prestado em juízo por um dos agentes de segurança pública responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão em flagrante da recorrente.

3.

Não se sustenta, de igual forma, o pleito subsidiário pela desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal, quando as circunstâncias fáticas do ocorrido não conduzem a essa conclusão, sendo insuficiente para tanto a mera condição de usuária, nos termos do Enunciado n. 03/TCCR.

4.

A figura prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, objetiva suavizar a situação do traficante ocasional, que, de maneira fortuita, vem a praticar ato de mercancia de pouca lesividade. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, no entanto, devem ser preenchidos os requisitos de primariedade; bons antecedentes; não dedicação às atividades criminosas; e não integração de organização criminosa, o que não restou comprovado nos autos, em que se cuida de recorrente que é reincidente específica.

7.
Recurso não conhecido em relação a uma das apelantes, por intempestividade, e, quanto à apelante remanescente, conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RAISSA LORANY NASCIMENTO

FABRINI BERNARDO LOPES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
RAISSA LORANY NASCIMENTO
e
FABRINI BERNARDO LOPES

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n. 0003167-80.2018.8.11.0044 (Pje), que julgou
parcialmente procedente
a denúncia ofertada pelo
Parquet
para
condená-las

como incursas nas sanções previstas pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, imputando-lhes a idêntica pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, bem como o pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 169842023, a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
das rés, argumentando não se encontrar comprovada de maneira indene de dúvidas a
autoria delitiva
, ensejo em que sustenta a aplicação ao caso do brocardo
in dubio pro reo
.

Em caráter
subsidiário
, pleiteia-se a
desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal
, consoante previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Por derradeiro,
acaso mantida a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, vindica a i. Defensoria Pública a aplicação da
causa de diminuição de pena
prevista pelo art. 33, § 4º, do mesmo diploma.

Em contrarrazões registradas no ID 169842026, o
Parquet
rechaça as teses recursais e pugna pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 174275164, opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento do recurso
, por
intempestividade
, exclusivamente quanto à ré
FABRINI BERNARDO LOPES
; e, quanto ao mérito, pelo
não acolhimento
do pleito defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça, como questão preliminar, a
intempestividade recursal
, exclusivamente quanto à ré
FABRINI BERNARDO LOPES
, arrazoando, em síntese, que, tendo a acusada manifestado seu
desinteresse em recorrer
em
20/01/2022
, com a apresentação das razões recursais, pela i. Defensoria Pública, apenas em
24/02/2022
, se trataria,
in casu,
de recurso aviado
após o decurso do prazo legal
.

Após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
razão assiste à i. Procuradoria-Geral de Justiça
.

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a
prazos peremptórios
, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Assim, a
tempestividade recursal
, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada, pois, se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire
status
de imutabilidade.

Frisa-se, ainda, que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui
natureza precária e não vinculativa
, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Feitos esses breves apontamentos, no caso do presente recurso — apelação —, tem-se que o prazo de sua interposição é de
05 (cinco) dias
, conforme o art. 593 do Código de Processo Penal.

Em consulta ao caderno processual, verifico que, intimada acerca do teor da sentença condenatória,
FABRINI declinou

de seu direito de recorrer

em

20/01/2022
[“
não vou ocorre (recorrer) não; vou cumprir
”]

(ID 169842017 - Pág. 3).

Posteriormente, a i. Defensoria Pública, na pessoa do d. defensor
Dr. André Luciano Barbosa
, foi intimada da sentença em
07/02/2022
(ID 169842016), vindo a se manifestar, por meio da apresentação de razões recursais, em favor de ambas as rés, apenas em
24/02/2022
.

Nesse contexto, ainda que se considere o
prazo em dobro
, por se tratar de defesa patrocinada pela i. Defensoria Pública, é inconteste que
o prazo para a interposição de recurso a favor de FABRINI já havia se expirado em 17/02/2022
.

Nessa toada, a despeito do juízo positivo de admissibilidade realizado na instância singela (ID 169842024), estou convencido de que a presente apelação é tempestiva
tão somente em relação à ré RAISSA LORANY NASCIMENTO
, que, em
20/01/2022
,
manifestou seu desejo de recorrer da sentença condenatória
(ID 169842017 - Pág. 4).

Lado outro, tendo
FABRINI
, na mesma oportunidade,
declinado de seu direito de recorrer
, entendo que, muito embora a i. Defensoria Pública tenha apresentado razões recursais em benefício de ambas as acusadas em
24/02/2022
,
o recurso ora em exame, exclusivamente quanto à ré FABRINI,
não
merece ser conhecido
, porquanto manifestamente intempestivo.

Com tais fundamentos,
acolho
a preliminar de intempestividade arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO

do
recurso de apelação
interposto a favor da ré
FABRINI BERNARDO LOPES,
por manifesta
intempestividade
.

É como voto.

VOTO [
MÉRITO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública, exclusivamente em favor da ré
RAISSA LORANY DO NASCIMENTO.

Verte da denúncia que, em
28/07/2018
, por volta do meio-dia, em um bloqueio realizado no km 50 da Rodovia 129-MT, no sentido de Paranatinga/MT a Gaúcha do Norte/MT, na localidade conhecida popularmente como “
Chapéu de palha
”, as rés
RAISSA LORANY NASCIMENTO
e
FABRINI BERNARDO LOPES
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e com cooperação de condutas,
exportavam, remetiam, transportavam e traziam consigo, para fins de traficância, substâncias entorpecentes consistentes em 86g (oitenta e seis gramas) de
Cannabis sativa L.
,
popularmente conhecida como
maconha
, acondicionada em 04 (quatro) tabletes e 01 (uma) porção pequena.

Segundo a proposição ministerial, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, estava em curso uma atuação da Polícia Militar de Gaúcha do Norte/MT destinada a diminuir a prática criminosa naquela região, pelo que se realizou o referido bloqueio e se abordou um ônibus de passageiros destinado à referida municipalidade.

Em entrevista com os passageiros, os policiais notaram que
RAISSA
e
FABRINI
, bem como a adolescente
Thaisa Maria Pedro da Silva Cruz
, apresentavam atitude suspeita, razão pela qual revistaram suas bagagens, logrando êxito na apreensão das quatro porções de entorpecentes supramencionadas.

Por esses fatos, o
parquet
denunciou
as rés como incursas nas sanções dos
arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, c/c art. 244-A do ECA
, ao que se seguiu o devido processo legal.

Em sentença, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
, tendo sido as rés
absolvidas
da prática dos delitos previstos pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06 e pelo art. 244-A do ECA.

Condenada nas sanções previstas pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, a ré
RAISSA
agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das teses recursais.

1.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO

Em suas razões recursais, a i. Defensoria Pública formula
pleito absolutório
, ao argumento de que não teria sido comprovadamente demonstrada a
autoria delitiva
, por ter
RAISSA negado veementemente
a prática do delito a ela imputado, não tendo o
parquet
, ademais,

logrado êxito em demonstrar que o entorpecente apreendido era de sua
propriedade
, tampouco que
se destinava ao comércio malsão
, tudo a acarretar sua
absolvição
, com esteio no brocardo
in dubio pro reo
.

Em caráter subsidiário, a i. Defensoria Pública vindica a
desclassificação
da conduta para o delito de
porte de drogas para consumo pessoal
.

Após analisar detidamente os autos, no entanto, a despeito dos esforços argumentativos desprendidos pela i. Defensoria Pública, estou convencido de que o pleito
não comporta provimento
.

De proêmio, tenho que a

autoria e a materialidade delitivas
podem ser demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 169841936 - Pág. 14); pelo boletim de ocorrência n. 2018.236677 (ID 169841936 - Págs. 16-19); pelo termo de exibição e apreensão (ID 169841936 - Pág. 24); pelo auto preliminar de constatação (ID 169841936 - Págs. 25-26); pelo exame pericial de entorpecente (ID 169841936 - Págs. 119-125); pelo boletim de ocorrência n. 2018.236991, que complementa as informações contidas no anterior (ID 169841936 - Págs. 71-72); pelo exame pericial de entorpecente, referente às drogas posteriormente encontradas nas bagagens deixadas no ônibus, nos termos do B.O. n. 2018.236991 (ID 169841936 - Págs. 127-133); além dos depoimentos amealhados na fase investigativa e em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, o policial militar
João Paulo da Silva Vilas Boas
prestou declarações harmônicas em relação às informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva.

Narrou, sucintamente, que a Polícia Militar de Gaúcha do Norte/MT realizava um bloqueio na data dos fatos, em uma das vias de acesso à cidade, com vistas à redução das taxas locais de criminalidade. Nessa oportunidade, em um ônibus, foram abordadas as rés, vindo os policiais a encontrar, em suas bagagens, porções de substância análoga a maconha.

Inquirido pelo i. representante do
parquet
acerca do provável destino dos entorpecentes,
João Paulo
afirmou que, na data, as rés disseram aos policiais que estavam indo “
fazer programa
” na cidade de Gaúcha do Norte/MT, e alegaram que a droga seria destinada ao seu consumo pessoal.

Todavia, em face da quantidade de entorpecente apreendida, os policiais duvidaram da narrativa apresentada pelas acusadas, sendo digno de nota ainda que, consoante
João Paulo
, durante a abordagem, uma delas “
não se conformava de ser conduzida por aquela quantidade, porque ela era acostumada a carregar bem mais, entendeu? Ela usou esses termos aí e ficou bem inconformada na época, não me lembro qual foi”
(Registro audiovisual contido no ID 169841964).

Em seu depoimento,
João Paulo
também consignou que as acusadas estavam acompanhadas de uma adolescente, e afirmou não se recordar de quem seria a proprietária da bagagem em que fora encontrado o entorpecente, consignando apenas que ele estava acondicionado em porções separadas.

Por outro lado,
em juízo
, as rés
negaram
a prática delitiva.

Colhe-se do caderno processual, de proêmio, que,
à autoridade policial
,
RAISSA
havia afirmado ser amiga de
FABRINI
, aduzindo ter conhecido a adolescente
Thaísa
na data anterior à do episódio fatídico. Conforme a recorrente, as três seriam usuárias de drogas e estariam se dirigindo à cidade de Gaúcha do Norte/MT para realizar programas, tendo sido os entorpecentes encontrados no interior de uma bolsa marrom, não conseguindo
RAISSA
informar a quem tal bolsa pertenceria (ID 169841936 - Pág. 39).

Por outro lado,
em juízo
,
RAISSA
manteve a narrativa de que era garota de programa, indo de Várzea Grande/MT para Gaúcha do Norte/MT para trabalhar em uma casa noturna, que desconhecia e na qual nunca havia trabalhado, tampouco sabia se lá conseguiria permanecer, pois não havia sido previamente contratada.

Questionada acerca do entorpecente,
RAISSA
mudou sua versão dos fatos para afirmar que a droga pertencia à adolescente
Thaísa
, destinando-se ao consumo das três em Gaúcha do Norte/MT.

Por sua vez,
à autoridade policial
,
FABRINI
havia relatado que as três se dirigiam a Gaúcha do Norte/MT para realizar programa, tendo sido encontrados, no momento da abordagem policial, entorpecentes de propriedade de
Thaísa
, muito embora
FABRINI
não possuísse

qualquer conhecimento de que a adolescente carregava consigo tais drogas.

Em juízo
,
FABRINI
relatou se encontrar desempregada, narrando que, na data, ia de Várzea Grande/MT a Gaúcha do Norte/MT, na companhia de
RAISSA
e
Thaísa
, para realizar programas, sustentando ter sido o entorpecente encontrado na bagagem de
Thaísa
, e argumentando desconhecer que a adolescente carregava consigo tais drogas.

Nesse cenário, ao cotejar todas as provas produzidas nos autos, estou convencido da
fragilidade
da negativa de autoria sustentada pela recorrente, mormente diante do lastro probatório que respalda a pretensão acusatória.

Isso porque, além de
RAISSA
ter
alterado sua versão dos fatos
, nos dois momentos em que foi ouvida, uma vez que, a princípio, havia afirmado desconhecer a origem dos entorpecentes, vindo a posteriormente alegar que
Thaísa
levava consigo as porções de droga para que as três dela fizessem uso, quando estivessem na cidade de Gaúcha do Norte/MT; é digno de nota que tal narrativa
não é corroborada pela versão apresentada por FABRINI
, que, apesar de ser amiga de
Thaísa
[tendo
RAISSA
, alegadamente,

conhecido a adolescente apenas no dia anterior], sustentou desconhecer que a menor trouxesse consigo entorpecentes, muito menos que ele se destinava ao consumo das três, em Gaúcha do Norte/MT; não tendo qualquer das acusadas logrado êxito em explicar, ademais, as circunstâncias de sua ida à cidade de Gaúcha do Norte/MT.

Isso porque, consoante bem consignado pelo d. juízo
a quo
, o relato de que as três se dirigiam ao referido município para trabalhar como garotas de programa
não se reveste de credibilidade quando confrontado com as circunstâncias do caso
.

Nesse ponto, por clareza, transcrevo excerto da decisão objurgada:

“Frisa-se que a versão de que a droga se destinava ao uso não prospera. Observa-se que
as acusadas, as quais residiam em Várzea Grande, declararam que estavam indo para a cidade de Gaúcha do Norte para uma boate onde fariam programa, pela primeira vez, sem sequer conhecerem o local ou o proprietário(a) e ainda levavam contigo precisamente 86 (oitenta e seis) gramas de maconha acondicionadas em quatro porções para consumirem em pelo menos duas semanas
.

Esta versão apresentada pelas rés
não condiz com a realidade
. Isso porque,
não é crível que três moças, jovens, se desloquem 556km para irem trabalhar em uma boate que sequer conhecem e levem contigo quantidade elevada de entorpecente para consumirem por cerca de duas semanas. Qual a garantia de que elas seriam contratadas ou teriam permissão para atuar naquela boate? Se Raissa se declarou desempregada e Fabrini cabeleireira com salário de quinhentos reais mensais, como elas custeariam a volta na eventual recusa em trabalharem na boate?

Logo,
evidente que a versão delas não condiz com a realidade do que realmente iriam fazer na cidade de Gaúcha do Norte
”.

(ID 169841985 - Pág. 5). — Destaquei.

Demais disso, a análise do caderno processual revela que, desde o momento em que foram abordadas, as rés
não apresentaram uma versão coerente e harmônica acerca do ocorrido
, colhendo-se inclusive do termo de depoimento do policial militar
Tiago Rodrigues Alves
, nesse sentido, que, indagadas acerca da propriedade do entorpecente, “
[...] no primeiro momento todas negaram, porém após um certo tempo e entrando várias vezes em contradições, a suspeita identificada como
RAISSA
assumiu ser proprietária de toda a substância encontrada
” (ID 169841936 - Págs. 20-21).

Nesse contexto, verte ainda do depoimento da adolescente
Thaísa Maria Pedro da Silva Cruz
que, à autoridade policial,
a menor relatou não fazer uso de drogas
, informando ainda que
não sabia a quem pertenceriam os entorpecentes
, bem como consignando que
não tinha conhecimento acerca de sua presença nas bagagens das três
(ID 169841936 - Pág. 27).

Não pode ser ignorado, demais disso, o teor do depoimento em juízo do policial militar
João Paulo da Silva Vilas Boas
, cumprindo relembrar que, nada obstante as alegações das acusadas, é pacífico que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais de incriminar injustificadamente os acusados
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Negritei.

Consigno, oportunamente, que, embora as rés não tenham sido surpreendidas enquanto praticavam a efetiva comercialização dos entorpecentes, não se ignora que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que a agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que se
transportem
,
tragam consigo, guardem
e
tenham em depósito
substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n. 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE n. 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Diante desse cenário, concluo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes para demonstrar a autoria das rés em relação ao crime previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, a inviabilizar, portanto, a absolvição pleiteada pela i. Defesa em prol de
RAISSA
.

De igual forma, entendo não haver o que se falar em
desclassificação
da conduta, uma vez que, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado n. 03/TCCR).

Tendo sido, portanto,
RAISSA
presa em flagrante delito, na companhia de
FABRINI
e
Thaísa
, enquanto transportava 04 (quatro) porções individualizadas de maconha, dirigindo-se de Várzea Grande/MT a Gaúcha do Norte/MT, encontrando-se sua versão dos fatos eivada de contradições e sem amparo nos demais elementos probatórios contidos nos autos, estou convencido de que não se cuida,
in casu
, de porte de entorpecentes para mero uso.

Com tais considerações,
mantém-se
o

desfecho condenatório
no que toca ao crime de
tráfico de drogas
.

2.

DA ALMEJADA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06

Por derradeiro, quanto ao pleito subsidiário pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n.
11.343/2006, entendendo que o apelo
não comporta provimento.

Sobre o tema, sabe-se que a causa diminutiva em voga visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um
lapso social ou financeiro
cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Dito de outra forma, o §4º do artigo 33 da Lei n. 1.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, ainda que a i. Defesa argumente que, “
apesar de informar que as apelantes são reincidentes, não foram apontadas as condenações existentes em seu desfavor
”, colhe-se do édito condenatório, pelo contrário, que o d. juízo
a quo
, ao dosar a sanção privativa de liberdade das acusadas,
constatou se tratar de reincidentes
, identificando-se, em desfavor de
FABRINI
, a sentença condenatória prolatada nos autos n. 0009817-12.2017.811.0002; e, em desfavor de
RAISSA
, a sentença condenatória prolatada nos autos n. 0015478-69.2017.811.0002.

Cumpre informar que, em ambos os casos, cuida-se de
reincidência específica
pela prática do crime de
tráfico de drogas
.

Dessa forma, porque
não preenchidos
os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
mantenho afastada
a referida causa de diminuição de pena, ratificando a sentença condenatória em todos os seus termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de intempestividade suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e, via de consequência,
não conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
FABRINI BERNARDO LOPES
.

Por sua vez, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RAISSA LORANY DO NASCIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença
condenatória prolatada pela Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n. 0003167-80.2018.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023